Tribunal: TJSP
Processo: 1049244-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Revisão contratual – Arrendamento Mercantil – Cobrança abusiva de tarifas – Reconhecimento – Devolução de forma simples.

Reconhecimento da abusividade das cláusulas que transferem indevidamente ao consumidor os custos inerentes à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor. De qualquer modo, a restituição das cobranças indevidas não há de ser feita em dobro.

Apelação do autor

Ementa:
Revisão contratual – Arrendamento Mercantil – Cobrança abusiva de tarifas – Reconhecimento – Devolução de forma simples.

Reconhecimento da abusividade das cláusulas que transferem indevidamente ao consumidor os custos inerentes à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor. De qualquer modo, a restituição das cobranças indevidas não há de ser feita em dobro.

Apelação do autor provida, em parte, porém em menor extensão.